Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Processo : 0702022-05.2020.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença prolatada na ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c suspenção de valor, repetição de indébito e compensação por dano moral e material proposta por Jornandes Sampaio de Oliveira em desfavor de Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos. Na origem (id. 28320717), foi narrado que o autor é pessoa idosa, em tratamento médico e psicoterápico há mais de 2 anos, com sinais progressivos de perturbação de múltiplas funções superiores, incluindo a memória, pensamentos, orientação, compreensão, cálculo, capacidade de aprendizagem e raciocínio, linguagem, pensamentos e uma grande redução de fluxo das ideias, sendo ainda acometido de surdez bilateral, com comprometimento de 80% de sua capacidade auditiva. Relatou que, que diante de seu quadro, não compreendeu os termos do contrato celebrado entre as partes e que o preposto da parte ré se aproveitou da situação de vulnerabilidade do autor para o iludir e o induzir à contratação do empréstimo, no qual foram inseridos dados e valores divergentes, uma vez que lhe foi prometido o valor de resgate de R$ 7.034,16, para pagamento em 3 parcelas de R$ 3.460,00, quando na realidade lhe foi disponibilizado apenas R$ 3.466,11 e são cobradas 12 parcelas de R$ 1.797,08. Informou que as divergências e a alta taxa de juros somente foram percebidas quando o filho do autor analisou o contrato e, desde então, a parte tenta solucionar a questão perante o requerido, sem sucesso. Pediu a declaração de invalidade do contrato descrito na inicial; devolução em dobro dos valores pagos; compensação por dano moral; subsidiariamente a revisão do contrato, para a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, que entende ser 6,61 ao mês e 115,56% aa. Ao cabo, o juízo a quo, julgou procedentes os pedidos para (a) declarar a invalidade do Contrato de Empréstimo Pessoal, Operação n. 040210025646, firmado entre as partes em 24.09.2019, no valor de R$ 7.034,16.; (b) determinar o retorno das partes ao estado anterior à contratação, condenando o réu a restituir ao autor o valor correspondente a todas as prestações pagas e reconhecer a obrigação do autor de restituir ao réu o valor de R$ 6.926,71 (R$ 7.034,16 – IOF no valor de R$ 107,45), correspondente ao que foi creditado em sua conta bancária e ao valor utilizado para a quitação da operação de empréstimo anterior (id. 28320860). Fundamentou que o “laudo psicológico aliado ao depoimento da terapeuta em juízo é suficiente para comprovar que o autor, à época do negócio, não possuía condições de compreender o contrato, o que justifica o erro invocado na peça inicial”. Recorre o banco réu (id 28320865), alegando, em síntese, a existência e a regularidade da relação contratual. Sustenta a impossibilidade da devolução de valores, em razão da inexistência de desconto indevido na conta corrente do apelado. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 28320872). Intimado quanto à violação ao princípio da dialeticidade, manifestou-se o apelante (id 30234658). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, o apelante não atacou os fundamentos da r. sentença, notadamente o entendimento de não ter o autor, em virtude da senilidade e condições pessoais, capacidade de compreender os termos do contrato firmado entre as partes, de forma a caracterizar a ocorrência de erro substancial na manifestação de vontade expressa na época da contratação. Tais fundamentos não foram impugnados no presente apelo. Diferentemente, o apelante restringe-se no recurso a afirmar a existência e a regularidade do contrato celebrado, consubstanciadas na comprovação de concessão de crédito na conta bancaria do autor e no recebimento de documentos pessoais do contratante, fundamentos alheios à r. sentença combatida. Neste quadro, o apelante não enfrenta o cerne do julgamento na origem, ou seja, a ocorrência de erro substancial no negócio jurídico entabulado entre as partes, identificado na incapacidade de o autor compreender os termos do contrato, o valor e a quantidade das parcelas, bem como os juros remuneratórios incidentes sobre o empréstimo. Por fim, cabe ressaltar que, mesmo quando intimado a se manifestar sobre o princípio da dialeticidade, o apelante, mais uma vez, sustenta a mera legalidade do contrato. Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários devidos pelo apelante em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator